Tribunal: TJDFT
Processo: 0704214-79.2023.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO. RECEBIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. PRELIMINAR. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUADA.
I - Nos termos do art. 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável ao menor. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.
II - Impossível o reconhecimento da nulidade da prisão em flagrante e da busca domiciliar se a entrada dos policiais nas residências dos adolescentes aconteceu de forma lícita, diante da situação de flagrante delito, prevista no artigo 302, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto os adolescentes foram perseguidos pela autoridade policial logo após a ocorrência dos fatos, de forma ininterrupta, justamente pela presunção de que eram autores da infração.
III - A situação de flagrante configura exceção para a entrada no domicílio do agente, de acordo com a ressalva contida no artigo 5o, XI, da Constituição Federal, estando justificada a ação dos policiais, não havendo que se falar em invasão de domicílio.
IV - Incabível o pleito absolutório quando as provas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente a confissão dos adolescentes, corroborada pelas declarações das testemunhas policiais responsáveis pela investigação que redundou na apreensão dos menores, do celular subtraído e da faca utilizada na execução da conduta delitiva, comprovam a prática do ato infracional análogo ao crime de latrocínio que resultou na morte da vítima.
V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VI - Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
VII - Correta a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que reitera na prática de ato infracional análogo ao crime de latrocínio com morte da vítima, ostenta condições sociais e pessoais desfavoráveis, não tendo as medidas anteriores surtido o efeito ressocializador esperado.
VIII - Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.